Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGA. RECLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE CRACK COM FIM DE USO COMPARTILHADO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DO FATO. PROVA INQUISITÓRIA NÃO REPRISTINADA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33 combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque teria vendido a um amigo trinta centigramas de crack por dez reais. Todavia, há dúvida razoável quanto à autoria: o réu não foi visto praticando qualquer ação típica de tráfico, mas apenas fumando um "baseado", enquanto um amigo ao seu lado tinha no bolso ínfima quantidade de crack. No caso, prevalece o princípio in dubio pro reo, implicando absolvição.

2 Não se admite a reclassificação da conduta para tipo menos ofensivo não descrito na denúncia, porque afrontaria o princípio da correlação ou congruência.

3 Apelação provida.